Tribunal: CARF
Processo: 16327.001366/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados nulos, os atos em que presentes quaisquer das circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no 70.235/1972. Mera discordância acerca da valoração das provas não caracteriza violação ao princípio da verdade material.
DECADÊNCIA. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. FATO GERADOR 31 DE DEZEMBRO.
No regime de lucro real anual, a base de cálculo do IRPJ somente é determinada em 31 de dezembro de cada ano. Não havendo fatos geradores para cada período mensal, inviável se torna a contagem de prazos decadenciais a partir do final de cada mês anterior ao encerramento do exercício.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa. No entanto, para serem dedutíveis do Lucro Real, devem ser comprovadas sua efetividade mediante documentos hábeis.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
O que foi decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ­ IRPJ se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001366/2009-08
ACÓRDÃO
1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANKPAR S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados nulos, os atos em que presentes quaisquer
das circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no
70.235/1972. Mera discordância acerca da valoração das provas não
caracteriza violação ao princípio da verdade material.
DECADÊNCIA. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. FATO GERADOR 31 DE
DEZEMBRO.
No regime de lucro real anual, a base de cálculo do IRPJ somente é
determinada em 31 de dezembro de cada ano. Não havendo fatos
geradores para cada período mensal, inviável se torna a contagem de
prazos decadenciais a partir do final de cada mês anterior ao encerramento
do exercício.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa. No entanto, para serem dedutíveis do Lucro Real,
devem ser comprovadas sua efetividade mediante documentos hábeis.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
O que foi decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que se trata de auto de
infração lavrado para “Ajuste de Base de Cálculo do IRPJ e CSLL”, ano-calendário de 2004, no
montante de R$ 6.659.362,73, por glosa de despesas, sob a fundamentação de custos ou
despesas não comprovadas.
O Termo de Verificação Fiscal, no item 2 – Das Irregularidades Apuradas, segrega as
16 contas que apresentaram inconsistências e respectivos valores indicados como não
comprovados, declinando os motivos da respectiva glosa. Por fim explica que tendo em vista que o
contribuinte no exercício de 2005 (ano calendário de 2004), apurou Lucro Real negativo e Base de
Cálculo Negativa da CSLL de R$. 28.906.759,33, (fls.542 a 544), foi lavrado Auto de Ajuste de Base
de Cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Após o trâmite do processo e diante da impugnação apresentada, a Delegacia de
julgamento entendeu pela improcedência dos argumentos de defesa, mantendo o lançamento.
Segundo a DRJ:
- Inexistência de decadência: A partir da Lei n° 9.430/96, o fato gerador do IRPJ e da
CSLL passou a ser trimestral em regra, o que se aplicaria a partir do ano-calendário
de 1997. Esse mesmo diploma legal estabeleceu a opção para a apuração anual do
imposto com recolhimentos mensais por estimativa. A própria impugnante
reconhece que fez a opção pela tributação anual; logo o lucro real foi apurado em
31 de dezembro de 2004, abrangendo o resultado de todo o ano-calendário. Assim,
considera-se ocorrido o fato gerador em 31 de dezembro de 2004, a ciência dos
lançamentos ocorreu em 15 de dezembro de 2009, não há de se falar em
decadência.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
3
- no mérito o Colegiado analisou todas as contas e concluiu que “por certo, a
caracterização das despesas como usuais e necessárias não é suficiente para afastar
a obrigatoriedade de apresentar os respectivos documentos. É evidente e
incontroverso, que, para as despesas deduzidas do Lucro Real, não foi apresentada
comprovação lastreada em documentação hábil, idônea, coincidentes em datas e
valores para comprovação fiscal dos referidos lançamentos, como no caso em
concreto, resta claro, que tais despesas definitivamente não foram comprovadas”.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Acórdão 02-072.561 - 4a Turma da DRJ/BHE
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ano-calendário: 2004
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de
formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma
atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à
legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à
formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
DECADÊNCIA.
Os tributos apurados no final do ano calendário têm decadência contada a partir
do fato gerador, que, no caso do regime de apuração anual considera-se ocorrido
em 31 de dezembro do período base de apuração, apesar das apurações mensais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIAS/PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em
favor do fisco ou do contribuinte. O julgador administrativo pode indeferir o
pedido de produção de provas, como diligências e perícias, se julgá-las
desnecessárias.
ESCRITURAÇÃO. PROVA. SUPORTE POR DOCUMENTOS HÁBEIS
A escrituração mantida com observância das disposições legais somente faz prova
a favor da contribuinte, dos fatos nela registrados, se tais fatos forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos. A alegação serem despesas
usuais e necessárias não é suficiente para dispensar a comprovação.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
4
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa. No entanto, para serem dedutíveis do Lucro Real, devem ser
comprovadas sua efetividade mediante documentos hábeis.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
DEMAIS TRIBUTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica aplica-se à CSLL dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Intimado da decisão em 30.03.2017 o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 25.04.2017 (fls. 719 a 744), reiterando seus argumentos de defesa, assim resumidos:
1) Decadência parcial do lançamento, para os fatos geradores ocorridos antes de
30.11.2004, pois na opção de tributação anual o recolhimento mensal de
estimativas equivale a fatos geradores mensais;
2) Despesas com serviços prestados por terceiros: glosa de R$ 80.842,11 –
impropriedade de lançamento dos valores da NF 29054, pois claramente o
mesmo documento fiscal foi considerado três vezes; mera divergência entre o
registro do nome do fornecedor no livro razão não pode impedir o
reconhecimento da despesa se presentes outros elementos, como
compatibilidade do número do documento fiscal;
3) Despesas com fretes e carretos: glosa de R$ 226.691,19 – há nos autos
comprovação de parte das despesas no valor de R$ 89.620,33, haja vista nota
fiscal emitida pela empresa AVS Air Cargo, não sendo impedimento o fato de o
lançamento ter sido feito em nome do empregado que usou cartão corporativo
para o respectivo pagamento;
4) Despesas com encadernação e serviços gráficos: glosa de R$ 64.030,00 –
lançamentos feitos em nome do responsável pelo pagamento, empregado que
utilizou de cartão corporativo para pagamento;
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
5
5) Despesa com Amex Turismo: glosa de R$ 461.660,76 – a empresa passou por
diversas mudanças societárias dificultando a apresentação de documentos para
dar lastro às despesas;
6) Despesas com Serviços de Vigilância e Segurança: glosa de R$ 12.934,32 – parte
das despesas com esses serviços não foi questionada, o que se mostra ilógico,
pela natureza do serviço não há que se falar em descontinuado e por se tratar
do mesmo prestador, deve a totalidade da despesa lançada ser aceita;
7) Despesas com juros de tesouraria: glosa de R$ 949.193,00 – há justificativa para
parte dos valores. Quanto ao valor de R$ 314.422,36 corresponde a lançamento
contábil para reverter estorno feito a maior de provisão realizada pela empresa
e quanto ao valor de R$ 50.809,53 foi juntado aos autos extrato bancário que
comprova a despesa;
8) Despesas IOF s/ compras no exterior: glosa de R$ 1.075.258,97 – nas atividades
de administração de cartões de créditos internacionais é comum que o valor do
IOF pago seja diferente daquele que foi apropriado quando do recebimento da
informação relativa ao gasto do usuário;
9) Despesas de juros aplic.: comprovação parcial das despesas por meio da
apresentação de extratos bancários; sendo que o valor de R$ 1.914.300,00 se
refere a despesas de operações financeiras contabilizadas na empresa cindida e
versão das suas operações para a Recorrente, razão pela qual em 31/12/2004
tais despesas foram revertidas e contabilizadas na Recorrente;
10) Despesas com CPMF: glosa de R$ 827.621,99 – tal despesa é fruto da atividade
de administração de cartão de crédito assumida pela Recorrente a partir da
absorção da nova empresa.
11) É indiscutível que as despesas operacionais incorridas pela recorrente foram
necessárias ao regular exercício de suas atividades e foram também usuais e
normais para o tipo de atividade exercida.
12) Em seus pedidos: requer o reconhecimento da decadência; de forma genérica
pede a nulidade do acórdão recorrido por violação do princípio da verdade
material e, por fim, o provimento do recurso com o cancelamento do auto.
Não foram juntados documentos novos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
6

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Das preliminares:
Da nulidade da decisão recorrida
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário avaliar pedido elaborado pela
Recorrente como seguinte teor: “diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado integral
provimento ao seu Recurso Voluntário, declarando-se a nulidade do V. Acórdão recorrido, tendo
em vista a ofensa ao princípio da verdade material, determinando-se novo julgamento da
Impugnação”.
É importante destacar que não há ao longo da peça recursal argumentos objetivos
acerca da suposta nulidade do acórdão recorrido, tendo o Contribuinte ao longo do recurso
afirmado que “em relação ao mérito, o V. Acórdão analisou individualmente todas as despesas
glosadas pelo Auto de Infração para, ao final desqualificar todos os argumentos e documentos
trazidos aos autos pela Recorrente, mantendo, assim as glosas realizadas pela D. Fiscalização”.
A citação se faz necessária, pois em conjunto com os demais argumentos deixa
claro que o pedido formulado ao final do recurso é genérico e carece de fundamentação. A
alegação de violação ao princípio da verdade material é um contraponto apresentado para
confrontar a valoração das provas realizada pela Delegacia de Julgamento.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deve-se reconhecer a nulidade dos
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e dos despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma das situações está
presente da decisão ora recorrida.
Neste cenário, deixo de acolher da preliminar de nulidade suscitada, devendo os
argumentos que embasaram o pedido ser analisado junto com o mérito do recurso.

Da decadência parcial do lançamento
Em sede de preliminar arguiu a Recorrente a decadência parcial do lançamento, por
força do art. 150, §4o do CTN. Segundo exposto as antecipações mensais a que se sujeitam os
contribuintes optantes pela apuração anual do IRPJ e CSLL, deixam claro que o fato gerador desses
tributos ocorre na data dos respectivos recolhimentos – os fatos geradores seriam mensais. Assim,
considerando a intimação do lançamento realizada em 15.12.2009 estariam decaídas as exigências
relacionadas com os “fatos geradores” ocorrido antes de 30.11.2004.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
7
Apesar dos argumentos apontados na peça recursal, entendo pela manutenção da
decisão recorrida.
Segundo leitura do art. 2o, §3o da Lei no 9.430/96 a pessoa jurídica que optar pelo
pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de
cada ano. Conforme precedentes deste Tribunal Administrativo os pagamentos mensais e
obrigatórios efetuados na forma de estimativas, constituem apenas antecipações do valor do
imposto devido ao final do ano calendário, não caracterizando ocorrência de fatos geradores
mensais.
Vejamos as ementas da alguns julgados:
Acórdão no 1401-006.098
Sessão de 09 de dezembro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL.
No regime de lucro real anual, a base de cálculo do IRPJ somente é determinada
em 31 de dezembro de cada ano. Não havendo fatos geradores para cada período
mensal, inviável se torna a contagem de prazos decadenciais a partir do final de
cada mês anterior ao encerramento do exercício.
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS (DESPESAS DE JUROS) - EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas financeiras (juros) relativas a empréstimos junto a instituições
financeiras repassados para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico,
vinculada ou não, sem incidência de encargos financeiros, não se afiguram como
despesas necessárias à atividade da empresa, porquanto não utilizados na
manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.

Acórdão no 1302-002.383
Sessão de 21 de setembro de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Ementa: IRPJ E CSLL. APURAÇÃO ANUAL. DECADÊNCIA.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
8
Tendo o contribuinte optado pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, o fato
gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Como a ciência do
auto de infração se deu dentro do prazo quinquenal previsto no CTN, não ocorreu
a decadência do direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
DEPÓSITO JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial do
montante integral não impede sua constituição por meio de auto de infração a
fim de prevenir a decadência.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. AJUSTE ANUAL
Tendo o contribuinte promovido o depósito de valores relativos à estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL e versando o auto de infração sobre valores
devidos a título de ajuste anual dos tributos, não há suspensão da
exigibilidade quanto a este último, sendo devidos os juros de mora.

Acórdão no 1301-003.480
Sessão de 20 de novembro de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. DECADÊNCIA.
Tendo o contribuinte optado pela apuração anual do IRPJ, o fato gerador se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Como a ciência do auto de
infração se deu dentro do prazo qüinqüenal previsto no CTN, não ocorreu a
decadência do direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento.
PRESUNÇÃO LEGAL. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. ALIENAÇÃO DE
ATIVO A PESSOA LIGADA. VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO.
Presumir-se-á distribuição disfarçada de lucros em negócio pelo qual a
pessoa jurídica aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem de
seu ativo a pessoa ligada. Provado de que o valor de mercado dos bens para os
quais não haja mercado ativo não foi determinado com base em negociações
contemporâneas de bens semelhantes entre pessoas não compelidas a comprar
ou vender e que tenham conhecimento das circunstâncias que influam de
modo relevante na determinação do preço, cancela-se o lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
9
O que foi decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assim, considerando que os tributos apurados possuem fato gerador anual, e diante
da data a efetiva intimação do contribuinte, deve-se afastar a decadência arguida, mantendo-se a
decisão recorrida neste ponto.

3) Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento por meio do qual exige-se IRPJ e CSLL
referente ao ano calendário de 2004, haja vista a ausência de comprovação acerca da efetiva
realização de despesas classificadas pela recorrente como dedutíveis, pois necessárias, usuais e
normais às atividades da empresa.
É relevante destacar que o acórdão recorrido e, consequentemente, a peça recursal
não discutem a natureza dos valores glosados, ou seja, a motivação do lançamento não está na
classificação das despeças como necessárias. Como apontado no item 2 do Relatório Fiscal a
motivação do lançamento seria a “falta de comprovação de despesas em 16 contas COSIF
pertencentes ao grupo despesas operacionais”. Assim, com a premissa do art. 299 do então
vigente Decreto no 3.000/99 o Colegiado recorrido se debruçou sobre os argumentos e provas da
impugnação e concluiu pela manutenção da glosa das despesas não comprovadas. E, quanto a
este ponto não há reparos a ser feito na decisão recorrida.
Na peça recursal o Contribuinte de modo geral repete os argumentos da
impugnação e não apresenta elementos ou provas supervenientes essenciais para contrapor a
fundamentação da decisão. Ao contrário do alegado o acórdão recorrido não nega de modo geral
os argumentos do contribuinte. Como exposto no próprio recurso “em relação ao mérito, o V.
Acórdão analisou individualmente todas as despesas glosadas pelo Auto de Infração para, ao final
desqualificar todos os argumentos e documentos trazidos aos autos pela Recorrente, mantendo,
assim as glosas realizadas pela D. Fiscalização”.
Todas as 16 contas glosadas foram analisadas e todos os argumentos de fato,
direito e provas foram enfrentados pelo Acórdão Recorrido. Ocorre que, os argumentos de defesa
estão desprovidos de lastro probatório, situação presente desde o início da fiscalização, tendo o
contribuinte inclusive mencionado dificuldade no atendimento das intimações fiscais em razão das
sucessivas operações societárias, dificultando a reunião e entrega dos documentos
comprobatórios.
Neste cenário, por entender que o Recurso não traz elementos novos e
compartilhando da análise feita pelo Colegiado recorrido, nos ternos do art. 114, §12, I do
RICARF/2023 (Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), transcrevo e adoto como razões de
decidir a fundamentação da decisão recorrida. Vejamos:
Nos itens seguintes apresenta considerações sobre as despesas glosadas, a saber:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
10
(b.1) Despesas com Serviços Diversos
Registra que a despesa listada como “1030*NF 29054” no valor de R$ 9.947,37,
com data de 30.8.2004 é listada três vezes. Afirma que “é notório que ela pode se
referir a uma só nota fiscal”.
“35. Ademais, a nota fiscal n° 373, emitida em 1.9.2004, no valor de
R$21.000,00, pela ECTACULUM EVENTOS CULTURAIS S/C LTDA. (doc. n°
9) foi desconsiderada pela D. Fiscalização com base na alegação de que o
livro-razão da Requerente não trazia o nome da empresa emitente da
nota fiscal como fornecedor, mas sim a Sra. "Patricia Blanco Bovino". No
entanto, essa despesa foi assim contabilizada por um mero equivoco,
causado em razão de essa despesa ter sido paga com Cartão Pessoal de
Compra ("CPC") pertencente à Sra. "Patrícia Blanco Bovino".
36. O CPC era um cartão de crédito corporativo, que era entregue pela
Requerente à época a determinados empregados, como a Sra. Patrícia
Blanco Bovino, para que eles pudessem efetuar compras de
fornecedores de foram direta e com a utilização de um cartão de crédito
da própria.”
Aduz que dificuldades operacionais fizeram com que o histórico trazia o nome do
titular do CPC em lugar de trazer o nome do fornecedor e que apresentou a nota
fiscal na fase de investigação.
O Termo de Verificação Fiscal indica os seguintes procedimentos, especificamente
com relação à conta 817570040049 – Serviços Diversos:
“Em 13/02/2009, o contribuinte foi intimado, através do Termo no 5 a
apresentar o que segue (fls. 116 a 117):
2. Apresentar documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e
valores, inclusive fornecer notas explicativas e demais elementos
necessários à análise das despesas contabilizadas durante o ano
calendário de 2004, as quais deram suporte aos lançamentos efetuados
nas contas abaixo relacionadas:
817570040049 Serviços Diversos (97.357,11
Em 09/05/2009, o contribuinte foi intimado através do Termo no 6 a
apresentar a documentação, conforme discriminado abaixo (fls. 236 a
242)
Outras Despesas Operacionais
I.I Apresentar comprovações das despesas abaixo discriminadas
selecionadas das contas do Razão constantes das planilhas enviadas em
06/03/2004. Tais como...”.
Conta 817570040049”
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
11
O referido termo apresenta a mesma tabela constante da peça de
defesa.
Em 13/07/2009, o contribuinte em atendimento a intimação no.6, envia
a documentação (anexo 1),referente ao restante das contas do tópico 1,
"Outras Despesas Operacionais", demonstradas abaixo (fls.282 a 399 e
de 402 a 541).
-817570040049— Serviços Diversos
A impugnante, por sua vez, apresenta as seguintes manifestações.
Em atendimento à intimação no 05, de 13/02/2009:
“Além disso, estamos enviando, em- meio impresso, planilhas
demonstrando os registros contábeis que compõem os valores das
contas apresentadas no item 2 do Termo.
Ressaltamos que, diante da quantidade de documentos envolvido em
tais contas, não estamos enviando qualquer documentação suporte
(notas fiscais, contratos, etc), entretanto, estamos à disposição atender
eventual solicitação.”
A impugnante reproduz a tabela e informa que as notas fiscais referentes às
despesas nos valores de R$ 30.000,00 (fornecedor Patrícia Blanco Bovino) e as
três indicações da1030*NF 29054, nos valores de R$ 9.947,37, cada uma, “não
foram localizadas em nossos arquivos físicos e eletrônicos”. Com relação ao valor
de R$ 21.000,00 (fornecedor Patrícia Blanco Bovino) existe uma anotação ao lado:
“razão social ñ confere”.
Apresenta ainda a Nota Fiscal de Serviço no 373, trazida novamente aos autos na
fase de defesa como doc. 9.
Analisando tais documentos, a fiscalização concluiu pela ausência de
comprovação.
Outra conclusão não poderia haver.
Para o valor de R$ 21.000,00, tendo a indicação como fornecedor a Sra. Patrícia
Blanco Bovino, o argumento de se tratar de cartão corporativo, por si só, é
insustentável. De qualquer forma, pretender que se aceite como comprovação
uma nota fiscal, emitida em data diferente (01/09/2004) da contabilização da
despesa indicada no razão como sendo fornecedor a Sra. Patrícia (26/10/2004)
agride qualquer princípio contábil/tributário.
Para o valor de R$ 30.000,00, ainda que a impugnação não se lhe refira
diretamente, o argumento do cartão corporativo é apresentado de forma geral.
Como já se disse, tal argumento é insustentável, acrescentando que já na fase de
investigação a interessada informou que “as notas fiscais não foram localizadas
em nossos arquivos físicos e eletrônicos”.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
12
No que diz respeito ao valores referentes à indicação 1030*NF 29054” que ela
afirma ser “notório que ela pode se referir a uma só nota fiscal”, ainda que se
admita tratar-se da mesma nota fiscal, é indubitável que a fiscalizada deduziu
como despesas o mesmo valor três vezes. Ademais, no próprio documento
apresentado pela fiscalizada na fase de investigação não existe identificação do
fornecedor. Na coluna identificação foi indicado “Sem CNPJ” e na coluna
Identificação registra-se simplesmente “Identificar fornecedor”.
Enfim, não há reparos a serem feitos no procedimento fiscal.
(b.2) Despesas Fretes e Carretos
A fiscalização glosou o total de R$ 226.691,19, informando que “Somente
apresentada a nota fiscal de serviço no 2711, emitida em 01/10/2004, por AVS Air
Cargo Ltda. no valor de R$ 86.620,33, a qual não confere com o fornecedor do
serviço constante do Razão”.
A impugnante indica este valor sob o mesmo argumento de cartão corporativo:
“Novamente, porém, essa despesa foi assim contabilizada por ter sido
paga com Cartão Pessoal de Compra (CPC) pertencente ao Sr. "Roberto
Maestrello Filho", que era empregado da Requerente e responsável pela
aprovação do pagamento ao fornecedor em questão”.
Tal argumento já foi analisado no tópico anterior e não merece maiores
aprofundamentos.
No que diz respeito à alegação de que apresentara a nota fiscal anteriormente
“comprovando a efetividade da despesa”, repita-se que tal documento emitido
em 1.10.2004, pela AVS Air Cargo Ltda. não se presta a comprovar uma despesa
contabilizada em 18/11/2004, se a própria interessada indicou em seus registros
contábeis fornecedor diverso. Acrescente-se que a impugnante simplesmente
alega, sem apresentar qualquer documento comprobatório. Por certo, a nota
fiscal não se presta a este objetivo.
Mantida a exigência.
(b.3) Despesas com Encadernamento e Serviços Gráficos
A impugnante mantém o argumento de utilização de cartão corporativo.
Novamente sem sucesso.
(b.4) Despesas com a Amex Turismo
A impugnante argumenta que as despesas podem ser comprovadas pelo exame
dos livros-razão e solicita diligência/perícia para comprovar que a American
Express Viagens e Turismo Ltda contabilizou e ofereceu à tributação os valores
glosadas como despesas não comprovadas.
A solicitação para o exame dos assentos contábeis da American Express para
comprovar possível oferecimento à tributação por parte da American Express não
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
13
encontra respaldo legal, pois cabe à empresa fiscalizada manter em ordem os
documentos comprobatórios das suas operações.
Como não o fez, inclusive na fase de impugnação, o lançamento deve ser
mantido.
(b.5) Despesas com Serviços e Vigilância e Segurança
A impugnante afirma que “O objetivo da comprovação documental de despesas
deduzidas pelo contribuinte é o de atestar que a despesas em questão
efetivamente ocorreram, não mais que isso”.
Não se há de fazer qualquer reparo a esta afirmativa por significar que, na
ausência de tal comprovação, as despesas não podem ser deduzidas para
apuração do lucro tributável. Pretender que, pelo fato de a fiscalização ter aceito
documentos comprobatórios para determinados meses, deveria estender aos
demais, não pode ser aceita, pela constatação de falta de documentos e
comprovante da efetiva prestação de serviços, tais como prova do pagamento. A
efetiva prestação dos serviços não admite suposição como argumenta a
impugnante. Afinal, não é incomum, a interrupção de determinados serviços por
diversos motivos.
(b.6) Despesas de Juros de Tesouraria
Há de se destacar que fiscalização glosou valores contabilizados como despesas
deduzidos pela impugnante para apuração do lucro tributável contabilizados
como Despesas de Juros de Tesouraria, sendo que, do total de R$ 949.193,00
glosado pela fiscalização, a impugnante destaca apenas os valores de R$
314.442,36 e R$ 50.809,00. Para os demais protesta por juntada posterior de
documentos comprobatórios.
Para o primeiro afirma tratar-se de estorno e, como comprovação, indica o
documento no 11 anexo à sua impugnação.
Tal documento consiste em simples tabela relacionando valores com a indicação
de tratar-se de estorno. Ora, admitindo-se que a tabela apresentada seja cópia da
contabilização do referido estorno, outra conclusão não pode restar que a
impugnante apresentou como despesa dedutível um valor que, na verdade, trata-
se de simples estorno. Caso se tratasse efetivamente de estorno de despesa,
naturalmente tal valor não produziria qualquer efeito no resultado final. Acontece
que fiscalização constata que tal valor foi lançado a débito da conta de despesa
não existindo lançamento a crédito. Logo, tal valor, contabilizado como estorno,
foi deduzido da apuração do lucro real.
Quanto ao valor de R$ 50.809,00, a impugnante apresenta o documento no 12,
afirmando que o apresentara à fiscalização. Trata-se de cópia de extrato bancário
de conta corrente mantida junto ao HSBC Bank Brasil S. A. cujo histórico registra
tal valor como Emissão de TED. Vale ressaltar que a fiscalização glosou também os
valores de R$79.672,15 e 70.611,90, constantes do referido extrato com o mesmo
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
14
histórico. Para estes valores a impugnante não contesta a glosa. Sob este aspecto,
agiu bem a impugnante.
Com acerto a fiscalização glosou tais valores e não aceitou como prova de
efetivação de despesas o extrato apresentado, pois simples emissão de TED não
pode ser aceita como despesa dedutível.
(b.7) Despesas de IOF s/ Compras no Exterior
“A D. Fiscalização incorreu em novo equivoco na análise deste ponto,
pois, na atividade de administração de cartões de credito internacionais,
é comum que o quando do recebimento da informação relativa ao gasto
do usuário de cartão de credito no exterior. Essa diferença ocorre
justamente em função da variação da taxa de câmbio.
De forma bem resumida, quando o usuário de cartão de credito
internacional efetuava um gasto no exterior, a Requerente tinha de um
a sete dias para fazer a remessa do valor para o estabelecimento
conveniado. Dessa forma, ao apropriar a despesa a ser efetuada, a
Requerente o fazia com base na taxa de câmbio válida no dia em que
recebia a informação sobre o gasto do usuário de cartão de crédito no
exterior. Porém, no mais das vezes, ao efetuar a remessa de fundos ao
exterior para o efetivo pagamento daquela despesa, a taxa de câmbio
vigente havia variado em relação ao dia da apropriação daquela
despesa.
Portanto, o equívoco em que incorreu a D. Fiscalização foi o de
pretender comprovar a efetividade dessas despesas de IOF com base na
comparação entre os valores finalmente pagos pela Requerente com
aqueles que haviam sido apropriados pela Requerente quando do
recebimento da informação desses gastos do usuário de cartão de
credito no exterior.”
Os argumentos da impugnante não resistem à qualquer análise. A simples leitura
dos fundamentos da autuação joga por terra esta infrutífera tentativa. Confira-se.
1.Parte do valor de RS. 10.801.610,85, ou seja, R$. 8.485.744,22, refere-
se a correção de saldo credor transferido por ocasião da cisão parcial da
Tempo, restando o valor de R$. 2.315.866,63 como despesa efetiva. Este
valor foi lançado na contabilidade ajustado pela taxa do dólar, porém os
valores comprovados através de extratos bancários somam a
importância de RS. 1.675.456.06, restando sem comprovação o valor de
RS. 640.410,57.
2.Com relação ao valor de R$. 2.615.163,22, não foi localizado o extrato
que consta o IOF de R$.137.055,00.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
15
3.Foi contabilizado o valor de R$. 1.368.939,85. Nos extratos enviados os
valores apurados são de R$.1.071.146,45, restando sem comprovação o
valor de R$. 297.793,40.
Acrescente-se que a impugnante simplesmente argumenta. Não apresenta
qualquer documento comprobatório. Por outro lado, a sua própria explicação
cotejada com os fundamentos da autuação revela a total improcedência da sua
pretensão. A fiscalização examinou os valores constantes dos documentos
apresentados pela fiscalizada, constatando que parte dos valores não foram
comprovados e, com acerto, glosados.
(b.8) Despesas de Juros Aplic.
Do total glosado de R$ 481.212,13, a impugnante contesta diretamente dois
valores. Novamente protesta pela apresentação posterior de provas para os
demais.
“64. A Requerente enviou a D. Fiscalização extratos bancários que
comprovam, pelo menos, o valor de R$ 45.478,41 (doc. no 13), sendo
que a D. Fiscalização somente considerou o montante de R$ 26.584,46
como comprovados.
65. Em relação à despesa de R$ 144.480,70, também foram enviados à
D. Fiscalização extratos bancários (doc. no 14) que comprovam, ao
menos, o valor de R$ 9.949,47, sendo que a D. Fiscalização somente
considerou o montante de R$ 791,74 como despesa comprovada.”
Referidos documentos são tabelas e extratos com vários valores, alguns marcados
com X, outros tantos ticados, sem qualquer explicação ou significado. Portanto,
tal documento não pode ser aceito como elemento probante.
A fiscalização, por seu turno, relaciona os extratos bancários apresentados pela
fiscalizada, indica os respectivos valores com histórico de juros e relaciona os
valores que foram aceitos, evidenciando de forma transparente o motivo da
glosa: ausência de comprovação da efetividade das despesas contabilizadas.
A impugnante continua:
“66. No tocante ao valor de R$ 1.914.300,00, a Requerente esclarece
que esse montante refere-se a despesas de operações financeiras que
haviam sido contabilizadas na Tempo posteriormente à sua cisão parcial
e versão de suas operações financeiras de cartões de credito para a
Requerente, razão pela qual, em 31.12.2004, tais despesas foram
revertidas e contabilizadas na Requerente. Tais valores, portanto, devem
ser acolhidos como despesas dedutíveis pela Requerente e não podem
ser glosados pela D. Fiscalização.”
Novamente se prende às simples alegações e, tal qual na fase de investigação não
apresenta qualquer prova documental. Sem razão, portanto.
(b.9) Despesas de CPMF
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
16
“70. No negócio de cartões de credito então operado pela Requerente,
existia a possibilidade de os usuários dos cartões efetuarem o
pagamento de seus débitos de forma parcelada. Naqueles casos, a
Requerente ficava obrigada a contrair empréstimos e financiamentos
bancários em nome do usuário do cartão, e a Requerente então figurava
como fiadora, avalista e principal garantidora de tais empréstimos e
financiamentos.
71. No contexto acima explicado, como esses empréstimos e
financiamentos eram contraídos em nome do usuário do cartão de
credito, havia a incidência da CPMF. Portanto, esses valores de CPMF
eram fruto dessa atividade da Requerente, e o seu valor total foi
devidamente demonstrado A D. Fiscalização por meio dos extratos
bancários a ela entregues durante a fase de fiscalização.”
O Termo de Verificação Fiscal apresenta a abordagem destas despesas no item
16) Conta: 8.1.7.69.00.9.008-6 – Nome da Conta CPMF Próprio.
De um total de R$ 7.153.012,12, contabilizado a este título, restou sem
comprovação o montante de R$ 827.621,99, depois de criteriosa análise por parte
da fiscalização, conforme registrado no TVF.
O contribuinte lançou em despesas a titulo de CPMF, nesta conta, no
ano calendário de 2004, o valor total de R$ 7.153.012,12, conforme
pode-se observar na planilha do razão contábil apresentada a esta
fiscalização (fls.34 a 35). E para comprovar este valor o contribuinte
apresentou extratos bancários do Banco HSBC e do Banco Safra,
acompanhada de relatório de conciliação. (fls. 30 a 32,37 a 61, e. de 62 a
65, e 67 a 115). E também, apresentou em 01/04/2009, informações
adicionais no seguinte quadro por ele elaborado:
(...)
Foi feita por esta fiscalização uma conciliação entre os valores lançados
na planilha e os valores existentes nos extratos, em conformidade com
as observações contidas nos Relatórios de Conciliação. Desta análise,
esta fiscalização identificou um saldo remanescente de despesas não
comprovadas (demonstradas a seguir) no total de R$ 1.659.546,04, que
foi objeto de intimação, em 09/05/2009, para que o contribuinte
apresentasse esclarecimentos com a devida comprovação com
documentos hábeis e idôneos:
(...)
Para comprovação deste valor de R$. 1.659.546,04, objeto de intimação,
o contribuinte apresentou outros demonstrativos e alguns extratos
bancários, em que a soma dos débitos de CPMF totalizam
R$.831.924,05(fls.463 a 541). Foram considerados estes valores
apresentados pelo contribuinte como comprovação parcial do saldo
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
17
remanescente, e a partir desta informação elaborou-se o quadro abaixo
que demonstra os valores aceitos como despesa de CPMF, separados
por instituição financeira:
(...)
Assim sendo, resumimos no quadro a seguir os valores de despesa com
CPMF que o contribuinte não logrou comprovar com documentação
hábil e idônea:”
Em sua impugnação, a interessada registra que “o seu valor total foi devidamente
demonstrado à D. Fiscalização por meio dos extratos bancários a ela entregues
durante a fase de fiscalização.”
Como se pode constatar, a minuciosa e criteriosa análise da fiscalização
demonstrou que restou sem comprovação o valor de R$ 827.621,99.
Considerando que a impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento
probatório, simplesmente argumentando que, nos casos de pagamentos
parcelados dos cartões de crédito por ela administrados, ficava obrigado a
contrair empréstimo em nome do usuário do cartão e figurava como principal
garantidora de tais empréstimos, ou seja, a impugnante afirma que garantia a
dívida do usuário do cartão de crédito e, por isto, havia a incidência do CPMF.
Conclui que “esses valores de CPMF eram fruto dessa atividade da Requerente”.
Não se há de analisar o mérito dos argumentos apresentados pela impugnante no
que diz respeito de ser ela garantidora de empréstimos de usuários de cartão de
crédito. Sob qualquer ótica, restou demonstrado que a impugnante não logrou
comprovar documentalmente que as despesas ocorreram e foram por ela
suportadas. Simplesmente contabilizou valores como despesas, deduziu da base
tributável e não possui documentação comprobatória. Logo, correto o
procedimento da fiscalização que, repita-se, depois de cuidadosa análise e
oferecimento de oportunidades para esclarecimento, glosou o valor sem
comprovação.
Ora o Contribuinte deveria em sede de Recurso Voluntário ter apresentado
documentos que comprovassem efetivamente suas alegações: tais como contratos dos cartões
corporativos, demais documentos fiscais e comprovante de pagamento dos serviços contínuos de
vigilância e segurança, contratos de administração de cartão de crédito onde comprova o ônus do
pagamento da CPMF, entre outros.
Assim, considerando que o contribuinte não faz prova do alegado, deve-se concluir
pela manutenção do acórdão recorrido.

4) Conclusão:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.592 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001366/2009-08
18
Assim, diante de todo o exposto, conheço do recurso para afastando as
preliminares de nulidade e decadência, no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 801
DF CARF MF
Original